Tribunal: TJDFT
Processo: 0724936-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. DIFICULDADES FINANCEIRAS. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. ORDEM DENEGADA.

1. Enquanto não houver revisão da obrigação alimentar exequenda, permanece hígido o dever do alimentante de pagar alimentos exatamente no patamar em que arbitrado.

2. A prisão por dívida alimentar pode ser decretada em face de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação após a intimação do devedor, quando deixar de comprovar o pagamento da dívida exequenda (STJ, Súmula 309) ou de oferecer justificativa plausível para ausência de quitação do encargo, consoante disposto no art. 528, §3o, do CPC, sendo certo que o pagamento parcial do débito não elide a prisão civil do devedor.

3. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar o débito justificará o inadimplemento, de modo a obstar o decreto prisional (CPC, art. 528, § 2o).

4. Em que pese o impetrante tenha afirmado que não possuiria condições financeiras de pagar a dívida alimentar em discussão, essa circunstância por si só não informa impossibilidade absoluta de quitação do débito alimentar em execução apta a justificar o inadimplemento, exigindo em verdade amplo debate em eventual ação revisional, inviável na presente via, de sorte que não pode impedir possível decreto de prisão civil em decorrência de verificada recalcitrância do devedor em saldar integralmente o dívida alimentar em aberto.

5. Ordem de Habeas Corpus denegada.